Tribunal: STF
Processo: AR 770
Classe: AR
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-11-22
Data de publicação: 1979-11-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. RECLASSIFICAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. LEI
LOCAL. - RAZOAVEL INTERPRETAÇÃO DADA A LEI PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO,
NO SENTIDO DA CONFIGURAÇÃO DO DIREITO LIQUIDO E CERTO DOS
IMPETRANTES AO PADRAO CORRESPONDENTE A ASSISTENTE SOCIAL, PELA
QUALIFICAÇÃO QUE DETEM. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA FALSA. -
INDEMONSTRADA A FALSIDADE DA PROVA QUE O ACÓRDÃO RESCINDENDO TERIA
TIDO POR FUNDAMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.